Tribunal: TJMT
Processo: 1023432-08.2024.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023432-08.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MARCELINO SABINO DA SILVA - CPF: 241.118.641-04 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU E TLU. PRESCRIÇÃO.
PARCELAMENTO DO DÉBITO.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

INADIMPLEMENTO TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. STJ), o termo inicial para contagem da prescrição do IPTU deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação.

4. O parcelamento espontaneamente requerido pelo contribuinte configura ato inequívoco que importa em reconhecimento do débito, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

5.
O prazo prescricional interrompido pelo parcelamento recomeça a fluir a partir da data do inadimplemento das parcelas, e tendo o executivo fiscal sido ajuizado após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A prescrição é corretamente reconhecida quando, após a interrupção do prazo prescricional pelo parcelamento requerido pelo contribuinte, transcorrem mais de 5 (cinco) anos entre o inadimplemento das parcelas e o ajuizamento da execução fiscal.
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 240, § 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 980, REsp 1.641.011/PA e REsp 1.658.517/PA; STJ,
AgRg
no REsp 1.167.126/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.6.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1023432-08.2024.8.11.0002 ajuizada em face de
MARCELINO SABINO DA SILVA
, reconheceu a prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA executada e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, em síntese, que o prazo prescricional foi interrompido pela confissão da dívida ora executada e com o parcelamento realizado pelo contribuinte em 2018, conforme o Termo de Confissão de Débito e Parcelamento n. 6787311/2018.

Alega que, com a interrupção, o prazo prescricional foi reiniciado e, portanto, a execução fiscal proposta em 2024 está dentro do prazo prescricional.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1023432-08.2024.8.11.0002 ajuizada em face de
MARCELINO SABINO DA SILVA
, reconheceu a prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA executada e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário, considerando o parcelamento realizado e o respectivo inadimplemento.

Pois bem.

Em relação à sistemática, imperioso ressaltar que consoante assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. Superior Tribunal de Justiça), foi firmada a tese de que o termo inicial do prazo prescricional do débito de IPTU (i) tem início no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; e (
ii
) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, diante da não anuência do contribuinte.

No presente caso, a execução fiscal foi ajuizada com base em débitos de IPTU e TLU lançados na certidão de dívida ativa n. 11542/2023, referentes aos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, com as seguintes datas de vencimento, respectivamente, 10.7.2013, 30.7.2014, 31.8.2015, 15.7.2016 e 30.6.2017. Assim, o prazo prescricional quinquenal, em regra, teria início no dia seguinte ao vencimento de cada obrigação tributária.

Por outro lado, conforme apontado pela apelante, o contribuinte assinou Termo de Confissão de Débito e Parcelamento n. 6787311/2018 em 03.4.2018, reconhecendo os débitos relativos ao IPTU e TLU dos exercícios de 2013 a 2017.

É cediço que a confissão de dívida e o parcelamento são atos inequívocos que configuram interrupção do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

(...)

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
[
g.n
].

Nessa linha, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça de que a adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Senão, vejamos:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 248/TFR.

1.
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a que alude ao reinício da contagem do prazo, ante a ocorrência de causa interruptiva prevista no inciso IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN, in
casu
, o pedido de parcelamento, que pressupõe a confissão da dívida, ato inequívoco que importa em reconhecimento do débito pelo devedor.

2.
O prazo da prescrição, interrompido pela confissão e pedido de parcelamento, recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco, dando azo à propositura do executivo fiscal.

(...)

(STJ –
AgRg
no REsp n. 1.167.126/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/6/2010,
DJe
de 6/8/2010).
[
g.n
].

Cumpre diferenciar a situação em tela da tese do Tema n. 980 do c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que o parcelamento de ofício, realizado unilateralmente pela Fazenda Pública sem a anuência do contribuinte, não configura causa interruptiva do prazo prescricional.

No caso em exame, o parcelamento foi espontaneamente requerido pela contribuinte, o que diferencia o presente caso daquela tese e caracteriza causa interruptiva válida.

Nesse sentido, verifica-se que as datas de vencimento dos créditos tributários contidos na CDA n.
11542/2023 eram
10.7.2013
,
30.7.2014
,
31.8.2015
,
15.7.2016
e
30.6.2017
, conforme documentos acostados, iniciando, a partir do dia seguinte ao vencimento de cada obrigação, o curso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento do presente executivo fiscal.

Entretanto, ao firmar o parcelamento em
03.04.2018
, o prazo prescricional foi interrompido e reiniciado a partir do inadimplemento das parcelas, em
03.05.2018
.

A alegação da Fazenda Pública de que o marco inicial seria a data de vencimento do auto, em 07.7.2020, não encontra respaldo. Na verdade, o inadimplemento ocorreu já na segunda parcela, em 03.5.2018, fato expressamente reconhecido na sentença e que não foi objeto de impugnação específica pela Fazenda Pública.

Assim, considerando a data do inadimplemento do acordo em
03.05.2018
e o ajuizamento do executivo fiscal em
30.09.2024
, conclui-se que, quando da sua propositura, já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente aos débitos executados.

De igual modo, muito embora o despacho que ordenou a citação retroaja à data do ajuizamento do feito, nos termos do artigo 240, §1° do Código de Processo Civil, tal fato não tem o condão de afastar a prescrição já consolidada antes mesmo da propositura da ação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025